Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR REDUZIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (a) declarar a inexistência do contrato e da dívida discutida nos autos; (b) determinar à ré a exclusão das restrições creditícias relativas ao referido contrato dos cadastros de inadimplentes, inclusive de eventual anotação na plataforma SERASA LIMPA NOME, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80100787). A parte requerida apresentou contrarrazões, oportunidade em que arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 80100806).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando a declaração de inexistência do contrato e da dívida discutidos nos autos, a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na exclusão da restrição de crédito em nome da demandante, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00. Alegou que, em 17/03/2025, tomou conhecimento de inscrição promovida pela requerida em seu nome junto ao cadastro de inadimplentes (SERASA), no valor de R$ 91,23, supostamente vinculada ao contrato no 25560009082RM02, o qual afirmou desconhecer. Sustentou não possuir qualquer débito com a requerida, nem reconhecer a dívida apontada, aduzindo que, ao buscar esclarecimentos, não obteve informações acerca da origem do apontamento. Asseverou que a negativação indevida lhe causou prejuízos, além de relatar a realização de reiteradas ligações de cobrança em horários diurnos e noturnos. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda com vistas à reparação dos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, o réu sustentou a regularidade da contratação que deu origem à inscrição impugnada, afirmando que o ajuste foi celebrado mediante a observância dos procedimentos usuais, com a apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência. Alegou que a negativação decorre do contrato no 528929279, referente à renegociação de dívida, modalidade que não implica liberação de valores ao contratante. Defendeu a legitimidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, realizada apenas após a constatação de inadimplemento nos sistemas da recorrente, no exercício regular de direito, sem a prática de qualquer conduta ilícita, culposa ou dolosa. Aduziu que a multa cominatória diária fixada na sentença é excessiva, devendo ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, afastar a condenação em repetição de indébito, excluir ou minorar a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como afastar as condenações em danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise: (i) da configuração, ou não, de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do banco réu; (ii) da legitimidade da negativação decorrente do alegado inadimplemento contratual; (iii) da ocorrência de danos morais indenizáveis; (iv) da adequação do valor fixado na origem; e (v) da proporcionalidade da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável à parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a juntada de documentos após a sentença somente é admitida quando se referirem a fatos supervenientes ou quando demonstrado que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas em momento posterior, mediante comprovação da justa causa que impediu sua apresentação oportuna. No caso, a tela sistêmica juntada no corpo do recurso (ID 80100785, p. 6) e o relatório de anotações do SPC (ID 80100788) não se enquadram em quaisquer das hipóteses legais, tampouco houve demonstração de impedimento para sua juntada na fase adequada. Ademais, a referida tela sistêmica diz respeito ao contrato no 528929279, distinto daquele impugnado na demanda, indicando data de celebração posterior aos fatos discutidos e sem qualquer identificação da autora, circunstâncias que inviabilizam sua vinculação ao débito objeto da lide. Por sua vez, o relatório do SPC apresenta a negativação já comprovada nos autos, revelando-se documento meramente reiterativo. Não conhecidos os documentos apresentados em sede recursal.
9. Quanto à alegação recursal relativa à restituição de valores, verifica-se que a sentença afastou o pedido de repetição de indébito formulado na inicial, inclusive na modalidade em dobro, inexistindo condenação da instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais. Não havendo capítulo decisório nesse sentido, tampouco insurgência apta a infirmar ponto inexistente da condenação, o recurso não comporta conhecimento quanto a tal matéria, por ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. No caso concreto, a parte autora afirmou não ter celebrado o contrato que deu origem à negativação impugnada, tampouco reconheceu a dívida apontada, ao passo que a instituição financeira recorrente sustentou a regularidade da contratação. Embora, em regra, o ônus da prova incumba ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a alegação de inexistência de relação contratual consubstancia fato negativo, de difícil demonstração, circunstância que autoriza a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
12. Nesse contexto, competia à instituição financeira comprovar, por meio idôneo, a efetiva celebração do negócio jurídico e a legitimidade da dívida que ensejou a inscrição restritiva. Todavia, embora detentora dos meios técnicos e documentais necessários, a recorrente não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a alegações genéricas acerca do cumprimento de procedimentos internos, sem apresentar instrumento contratual válido ou outro elemento apto a vincular a autora ao débito questionado. Assim, não comprovada a origem lícita da dívida, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da restrição creditícia.
13. Comprovada a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes (ID 80099555), resta configurado o dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de hipótese de violação à honra e à dignidade do consumidor, impondo-se o dever de indenizar por parte da fornecedora que deu causa ao apontamento irregular.
14. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e pedagógica da reparação. No caso, embora caracterizada a negativação indevida, não restou demonstrada repercussão mais gravosa, como a efetiva impossibilidade de realização de negócios, além dos transtornos decorrentes de cobranças reiteradas. Nesse contexto, a redução do valor indenizatório mostra-se adequada, razão pela qual o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta.
15. No que se refere à multa cominatória diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer, não assiste razão à recorrente quanto à alegada excessividade. O valor estabelecido — R$ 100,00 por dia — mostra-se compatível com a natureza da obrigação, proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e adequado à finalidade coercitiva da medida, destinando-se a assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial. Ademais, a multa não possui caráter punitivo, mas instrumental, podendo ser revista caso se revele excessiva ou insuficiente no curso da execução, inexistindo, no presente momento, qualquer desproporção a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido em parte. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos.
17. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.